Tribunal: TJES
Processo: 0000899-67.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-67.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN CESAR ROSA NERES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO AUTORIZADA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEVIDO APENAS A UM DOS RECORRENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO POR
ALLAN CESAR ROSA NERES
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MAYCON TRANNIN FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. A despeito de os recorrentes terem negado a autoria, tenho que os depoimentos prestados de forma detalhada pelos policiais militares são firmes e coerentes, prevalecendo sobre os depoimentos frágeis das testemunhas arroladas pelas Defesas e, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a quantidade de droga apreendida, além do flagrante delito, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Destarte, não assiste razão às Defesas quanto ao pedido de desclassificação do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

5. Penas-bases mantidas considerando a justificativa lançada pelo magistrado de origem e o reforço de fundamentação realizado nesta instância recursal.

6. Somente o Recorrente Maycon Trannin Ferreira faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, considerando não haver provas de que o mesmo dedique a atividades criminosas.

7.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 44, III do CP) e a suspensão condicional da pena dado ao
quantum
de pena fixado (art. 77, caput, do Código Penal).

8. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

9. Recurso interposto por Allan Cesar Rosa Neres conhecido e desprovido. Recurso interposto por Maycon Trannin Ferreira conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Allan Cesar Rosa Neres e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Maycon Trannin Ferreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
MAYCON TRANNIN FERREIRA
e
ALLAN CESAR ROSA NERES
em face da sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa ao primeiro recorrente, e a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa ao segundo recorrente.

Em razões recursais, a Defesa de MAYCON TRANNIN FERREIRA pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do redutor do tráfico de drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, a Defesa de ALLAN CESAR ROSA NERES pugna pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do redutor do tráfico de drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
MAYCON TRANNIN FERREIRA
e
ALLAN CESAR ROSA NERES
em face da sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (primeiro recorrente), e à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa (segundo recorrente), respectivamente.

Em razões recursais, a Defesa de MAYCON TRANNIN FERREIRA pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do redutor do tráfico de drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, a Defesa de ALLAN CESAR ROSA NERES pugna pela absolvição do recorrente por ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, a aplicação do redutor do tráfico de drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 18 de março de 2022, “policiais militares, em patrulhamento preventivo na Avenida Presidente Epaminondas, Bairro Una, [Município de Guarapari/ES], observaram uma residência conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes e visualizaram o
réu Maycon
, que estava conduzindo um veículo Renault/Sandero prata, placa QNW-3709, recebendo uma sacola de um indivíduo (...), posteriormente reconhecido como o
réu Allan
, que havia acabado de sair da referida residência.”

Narra, também, “que os policiais lograram êxito em realizar a abordagem do veículo dirigido pelo réu Maycon na Avenida Santa Cruz, próximo a Padaria Peropão, Bairro Perocão, [Município de Guarapari/ES]. Feita a revista no veículo, foi encontrada debaixo do banco do motorista a sacola entregue pelo réu Allan, que continha
340 pinos de cocaína
, em embalagens de cores verde e transparente.

Consigna, ainda, que “diante desta cena criminosa, os militares retornaram até a residência acima descrita e foi possível observar que o indivíduo com as mesmas características daquele que entregou a sacola para Maycon se evadiu do local, indo em direção ao mangue e logrando êxito em sua fuga.”

Descreve, inclusive, que, “ao entraram na residência, encontraram os menores Emily Goltara Targino e Otavio Ferreira Gomes. Realizada a busca no local, foram encontrados 1 sacola embaixo do sofá contendo
100 pinos de cocaína
e mais
40 pinos de cocaína
embaixo de uma cama, todos devidamente embalados em material idêntico ao que foi encontrado com o réu Maycon, bem como 1 identidade em nome do réu Allan em cima da cama.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
(AMBOS OS RECORRENTES):

Ambas as

Defesas pretendem a absolvição dos respectivos recorrentes em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sem razão às Defesas.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante do recorrente Maycon, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada aos recorrentes encontra-se consubstanciada
pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de um dos Recorrentes
, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em juízo
, a testemunha PMES LUCAS RAMOS FERREIRA narrou toda a dinâmica,
de forma detalhada
, da apreensão das drogas, desde o momento em que a equipe avistou um dos recorrentes entregando uma sacola com as drogas ao outro, após um significativo lapso temporal de observação, a apreensão da referida sacola com o recorrente Maycon, a fuga e a apreensão de mais drogas em residência relacionada ao recorrente Allan, além de seu documento de identidade.

Disse, também, que já havia recebido várias denúncias relacionadas ao
Allan
através da plataforma do 181 e que, inclusive, efetuou a prisão do mesmo relativo a outro processo relacionado a tráfico de drogas.

Afirmou, ainda, que a placa do carro em que o
Maycon
dirigia quando foi preso em flagrante estava relacionada a denúncias relativas ao abastecimento de drogas no bairro Perocão.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Rafael Santos de Almeida, especialmente quanto a abordagem do veículo em que estava o Maycon.

Na
esfera policial
, a testemunha de Defesa EMILY GOLTARA TARGINO disse que o Allan tinha livre acesso a sua residência, pois eram muito amigos, e que a droga encontrada era do mesmo.

Em juízo
, a referida testemunha confirmou que a droga que estava no interior da sua residência não a pertencia e que o Allan era seu vizinho “de sacada”.

A testemunha BRUNA ALYCIA CABRAL DE OLIVEIRA, arrolado pela Defesa,
em juízo
, em nada acrescentou aos autos, já que não presenciou os fatos, limitando a dizer que o recorrente Maycon trabalhava de UBER e que nunca soube que o mesmo tinha envolvimento no tráfico de drogas.

A testemunha JESSICA ESCALFONI OLIVEIRA, arrolada pela Defesa,
em juízo
, afirmou que o Allan estava em sua casa quando o mesmo recebeu uma ligação de sua mãe relatando que a polícia havia apreendido a droga.

Do mesmo modo, a testemunha de Defesa, FLAVIA CARVALHO VIEIRA, relatou,
em juízo
, que estava próxima a companheira do Allan, Milena, e que viu quando a mãe do mesmo telefonou informando da apreensão da droga.

Em
interrogatório judicial,
o recorrente MAYCON TRANNIN FERREIRA, limitou-se a dizer que estava transportando a sacola apreendida em seu carro, sem ter conhecimento do que havia dentro dela.

Já o recorrente ALLAN CESAR ROSA NERES,
em seu interrogatório em Juízo
, afirmou que não tem conhecimento da propriedade da droga no interior da residência da Emily.

A despeito de os recorrentes terem negado a autoria
, tenho que os depoimentos prestados de forma detalhada pelos policiais militares são firmes e coerentes, prevalecendo sobre os depoimentos frágeis das testemunhas arroladas pelas Defesas e, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a quantidade de droga apreendida, além do flagrante delito,
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas
.

Destarte,
não assiste razão às Defesas quanto ao pedido de
desclassificação do crime
sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06
para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:
(AMBOS OS RECORRENTES):

Almejam, as Defesas, ainda, o redimensionamento da pena-base e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Recorrente Maycon
:

Na primeira fase do processo dosimétrico o magistrado de origem fixou a pena privativamente de liberdade do recorrente Maycon em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, considerando como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Ao me debruçar sobre a fundamentação, tenho que somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base, considerando que para prática do crime foi utilizado transporte de passageiros (UBER), sendo o Recorrente, responsável pelas entregas das drogas e, ainda, o fato de que as mesmas foram apreendidas dentro do veículo, embaixo dos pedais de aceleração e freio, ou seja, em aparente direção perigosa.

Contudo, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas (300 pinos de cocaína) com o Recorrente em flagrante delito, certo é que a pena-base fixada pelo magistrado de origem revela-se em consonância com a legislação em vigência, em especial, com o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Mantida, portanto, a pena-base do Recorrente Maycon.

Por outro lado, faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), considerando ser o agente primário, de bons antecedentes, e por não haver
elementos concretos
nos autos que indique dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Desse modo,
fixo a pena definitiva em 2 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 287 dias-multa
, à mingua de qualquer circunstância atenuante, agravante e causa de diminuição de pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 44, III do CP) e a suspensão condicional da pena dado ao
quantum
de pena fixado (art. 77, caput, do Código Penal).

Recorrente Allan:

O magistrado de origem fixou a pena privativamente de liberdade do recorrente Allan em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, considerando como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, a conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ao analisar a fundamentação lançada, tenho que somente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime estão devidamente justificadas, pelo fato de que parte das drogas forma alocadas pela recorrente Allan dentro da residência de menores (vizinhos) e além de ser o mesmo figura conhecida pelo tráfico de drogas na região (em especial pelas inúmeras ligações recebidas via 181).

Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas (480 pinos de cocaína) relacionada ao Recorrente, certo é que a pena-base fixada pelo magistrado de origem revela-se em consonância com a legislação em vigência, em especial, o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Mantida, portanto, a pena-base do Recorrente Allan.

Do mesmo modo, não faz jus o Recorrente Allan ao redutor do tráfico privilegiado.

Isso porque, embora o Recorrente Allan seja primário e tenha bons antecedentes, tenho que dos elementos coligidos nos autos é possível aferir que o mesmo tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

E tal conclusão pode ser extraída, inclusive, pelo depoimento prestado pela testemunha de Defesa por ele arrolada, EMILY GOLTARA TARGINO, que relatou, em juízo, que sabia do envolvimento pretérito do Recorrente Allan com o tráfico de drogas.

Além disso, os Policiais Militares ouvidos, em juízo, foram uníssonos ao afirmarem que havia diversas denúncias via plataforma 181 relacionando o Allan ao tráfico de drogas.

Ademais, a despeito da impossibilidade de se considerar isoladamente ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022), certo é que existe em desfavor do Recorrente, além da tramitação de ação penal relacionada ao tráfico de drogas, a prática de ato infracional.

Mantida a condenação nos moldes da sentença objurgada,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão do
quantum
da pena e a presença de circunstâncias judiciais negativas (art. 44, I e III do CP) e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: (RECORRENTE ALLAN)

Por fim, pugna a Defesa do Recorrente Allan a concessão da gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ALLAN CESAR ROSA NERES e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAYCON TRANNIN FERREIRA para reduzir a pena definitiva para 2 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 287 dias-multa.

Mantido o entendimento firmado neste voto, EXPEÇA-SE alvará de soltura em relação à MAYCON TRANNIN FERREIRA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pelo eminente Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recursos de apelação interpostos por MAYCON TRANNIN FERREIRA e ALLAN CESAR ROSA NERES, em face da sentença na qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (primeiro recorrente), e à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa (segundo recorrente), respectivamente, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de ambos os apelantes postulam a absolvição dos recorrentes em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, o redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa de Allan ainda requer a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a gratuidade da justiça.

A nobre Relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu parcial provimento ao recurso interposto por Maycon Trannin Ferreira, ao aplicar o tráfico privilegiado e reduzir a pena definitiva para 02 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 287 dias-multa. entendimento este que, após atenta apreciação do caderno processual, entendo por acompanhar.

Isso porque, de fato, a única fundamentação trazida pelo Magistrado sentenciante para afastar o tráfico privilegiado foi o fato de que “o mesmo é conhecido por seu envolvimento com o tráfico, por haver denúncias de seu envolvimento na traficância já tendo sido abordado por suspeitas de tal delito e por porte ilegal de arma, conforme depoimentos prestados nos autos”.

Tal fundamentação tem sido rechaçada pelo colendo Tribunal de Cidadania, conforme ponderado pela eminente Relatora ao proferir o voto condutor.

Dito isso,
acompanho o voto condutor
, no sentido de reformar a r. Sentença
a quo
para aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 apenas quanto ao recorrente Maycon, reduzindo a pena na fração de 2/3 e, por consequência, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

É como voto.